Tribunal: TJBA
Processo: 8048383-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8048383-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO TODESCATO PAES LEME MARCANO Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MEDIANTE APLICAÇÃO DE FATOR MULTIPLICADOR. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA REFERENTE AO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL OFENDIDO. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42, § 1º, E 142, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001, LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020). TENTATIVA DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. MANDADO DE INJUNÇÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por LUIS CLAUDIO TODESCATO PAES LEME MARCANO, Policial Militar do Estado da Bahia, em face de suposta omissão inconstitucional imputada ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ao ESTADO DA BAHIA e ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. II - Argumenta-se que o impetrante ingressou nos quadros da Polícia Militar em 02/08/1999, exercendo atividade de risco de forma habitual e permanente, e que, em razão da omissão do Estado da Bahia em editar lei específica, o seu tempo de serviço estaria sendo computado como comum. Requer a declaração do reconhecimento do período especial para fins previdenciários, convertido em tempo comum com o acréscimo do fator multiplicador de 1.4 a cada ano trabalhado, invocando a aplicação analógica do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema 942 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. III - O Estado da Bahia, o Governador do Estado e a Presidência do Tribunal de Justiça manifestaram-se, em síntese, pela inadequação da via eleita e pelo não cabimento do mandado de injunção, demonstrando a ausência de previsão constitucional de aposentadoria especial aplicável a militares nos moldes pretendidos, a inaplicabilidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal à categoria e a existência de regime jurídico-previdenciário próprio, afastando qualquer mora legislativa. IV - O Ministério Público do Estado da Bahia emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento do Mandado de Injunção, ante o seu manifesto não cabimento, ressaltando a inexistência de direito constitucional ofendido e a impossibilidade de utilização do remédio constitucional para a criação de um regime jurídico previdenciário híbrido. V - O Mandado de Injunção, previsto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República de 1988 e regulamentado pela Lei Federal nº 13.300/2016, é cabível sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. VI - A Constituição Federal estabelece uma distinção clara entre o regime jurídico dos servidores públicos civis (artigo 40) e o regime aplicável aos militares estaduais (artigos 42 e 142). A aplicabilidade das normas do artigo 40 da Constituição aos militares é expressamente limitada, não havendo remissão ao parágrafo que trata da aposentadoria especial para os servidores civis, o que configura um silêncio eloquente do legislador constituinte. VII - Não se admite o Mandado de Injunção para regulamentar o que já se encontra regulamentado por legislação própria, nem para estender direitos de categorias distintas. O regime de inatividade dos policiais militares do Estado da Bahia possui regramento específico, notadamente na Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), na Lei Estadual nº 14.186/2020 e na Lei Federal nº 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), não configurando qualquer omissão inconstitucional a ser suprida pela via judicial. VIII - O Impetrante busca, na realidade, a conjugação das regras de inativação mais benéficas do regime militar (que não exige idade mínima e possui tempo de contribuição diferenciado) com os fatores de conversão de tempo de serviço do Regime Geral de Previdência Social e do regime dos servidores civis. Tal pretensão desvirtua a finalidade do mandado de injunção e resulta na tentativa de criação inconstitucional de um regime previdenciário híbrido, o que encontra vedação na jurisprudência pátria. IX - O Supremo Tribunal Federal, em decisões reiteradas (a exemplo da ADO 28 e de precedentes recentes como a Rcl 76.748 AgR e o ARE 1.513.624 AgR), firmou o entendimento de que a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da Repercussão Geral são inaplicáveis aos militares, justamente por estes integrarem categoria distinta da dos servidores civis e possuírem regime disciplinar e previdenciário estruturado em legislação própria. X - Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Ausência dos pressupostos constitucionais autorizadores. Mandado de Injunção extinto sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE INJUNÇÃO nº 8048383-81.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante: LUIS CLAUDIO TODESCATO PAES LEME MARCANO e como Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. E assim decidem pelas razões adiante expostas.